Tribunal: TJSP
Processo: 1055144-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXTRAVIO DE BAGAGENS DOS CLIENTES DA AUTORA, QUE OS INDENIZOU – PROVA DA SUB-ROGAÇÃO E DOS VALORES DESPENDIDOS ACOSTADA. – APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055144-35.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelada MARÍTIMA
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055144-35.2020.8.26.0100 -Voto no 3112
2
VOTO No: 3112
APEL.No: 1055144-35.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (3a V.C.)
APTE. : TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
APDA. : SOMPO SEGUROS S.A.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO
R. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
EXTRAVIO DE BAGAGENS DOS CLIENTES
DA AUTORA, QUE OS INDENIZOU
PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO E DOS VALORES DESPENDIDOS ACOSTADA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta pela ré, nos autos de ação
regressiva de seguro, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes
para condená-la ao pagamento de R$4.153,69, a ser acrescido de
atualização monetária a partir de cada desembolso, e de juros moratórios
em um por cento ao mês, a partir da citação, nos termos da sentença de fls.
212/216, da Juíza de Direito MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, que firmou
sua convicção no fato de que a autora se sub-rogou nos direitos de seus
clientes, ao indenizá-los do prejuízo que tiveram por ocasião do extravio de
suas bagagens, em viagem internacional, enquanto se encontravam em
poder da ré. Sucumbência infligida à ré; honorários advocatícios em dez por
cento da condenação.
Sustenta que deve ser deferida a suspensão do
processo em virtude da pandemia COVID-19. No mérito, aduz que a
sentença tem de ser reformada. Não pode ser atingida pelo contrato de
seguro, pois não foi parte na avença, não se falando em sub-rogação. A
obrigação de cobrir o risco é da seguradora e não pode ser repassada a ela.
Inaplicável o CDC. Não há prova do dano nem de que este tenha ocorrido
no período de vigência da apólice. Subsidiariamente, o termo inicial dos
juros e da atualização monetária deve ser fixado na data da citação.
Com contrarrazões, preparados, vieram os autos a
esta E. 2a Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055144-35.2020.8.26.0100 -Voto no 3112
3
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
Afasto o pedido de suspensão do processo formulado
pela ré, uma vez que já houve suspensão de prazos judiciais em virtude da
pandemia, com disciplina no Provimento CSM no 2545/2020; também já se
determinou, ao depois, que os prazos tornassem a fluir, não havendo
nenhum ato normativo amparando a pretensão da ré.
No mérito, quanto à suposta impossibilidade de a ré
ser atingida pelo contrato de seguro, já que nele não foi parte, é de se
destacar que, por exceção prevista em lei (art. 786 do CC), a avença
realmente a alcança, desde que haja regular sub-rogação.
A propósito, nos termos da Súmula no 188/STF,
vigente há cinquenta e sete anos, “o segurador tem ação regressiva contra
o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Por esse mesmo motivo, não subsiste a tese segundo
a qual a obrigação de cobrir o risco seria da seguradora, não lhe podendo
ser repassado. A obrigação, antes disso, era da companhia aérea, de
entregar passageiros e bagagens no destino, a tempo e modo.
No tocante à aplicação do CDC, é mais uma óbvia
decorrência da sub-rogação da autora nos direitos de seus segurados, por
meio da qual ela recebe todos os direitos e ações que a eles competiam.
Em relação à suposta ausência de prova do dano e de
que este tenha ocorrido no período de vigência da apólice, a alegação é
genérica e dissociada dos autos, tangenciando a inépcia, se a autora trouxe
farta documentação (fls. 30/136) demonstrando que o dano consistiu em
extravio de bagagem e o seguro é da modalidade seguro-viagem,
contratado, especificamente para tal período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055144-35.2020.8.26.0100 -Voto no 3112
4
De igual maneira, os comprovantes das compras foram
juntados aos autos e refletem itens básicos de higiene e vestuário
adquiridos no interregno em que os clientes da autora estavam sem seus
pertences por falha da ré.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da
atualização monetária, a sentença está correta: esta, por se tratar de mera
manutenção do valor real da moeda, deve se dar, mesmo, desde a data em
que as despesas foram contraídas; aqueles já foram fixados desde a citação
com acerto (a matéria tem gênese contratual) , como pretende a ré.
Assim, não vinga o inconformismo, merecendo
permanecer ainda por seus próprios fundamento, que ratifico a judiciosa
solução que a diligente Juíza de Direito Monica di Stasi Gantus Encinas
conferiu ao litígio.
Do exposto, DESPROVEJO a apelação e, em virtude
do trabalho acrescido nesta sede, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos aos patronos da autora para vinte por cento da
condenação (CPC, art. 85, § 11).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator